Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700204-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS VIEIRA REZENDE DE SOUZA IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MATHEUS VIEIRA REZENDE DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ. A parte impetrante defende a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, face a inexistência de previsão recursal em face da decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido para apreensão da CNH e nova busca de valores via Bacenjud, além de sustentar a ofensa a direito líquido e certo em decorrência da violação aos princípios da cooperação e da solução integral do mérito. Decido. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial transitada em julgado ou da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II), conforme Súmulas 267 e 268 do STF, o que é a hipótese dos autos. Da mesma forma, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora que negou seguimento, por manifesta inadmissibilidade, a Mandado de Segurança impetrado contra sentença do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que homologou acordo entre as partes para determinar a transferência de débitos vinculados a veículo. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 32 do RITRJEDF. II. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95? (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). III. Demais disso, o impetrante utilizou-se da via do Mandado de Segurança quando havia recurso próprio a ser interposto diante da sentença de homologação do acordo, qual seja, o Recurso Inominado, art. 41 da Lei 9.099/95 c/c art. 996, parágrafo único, do CPC. IV. Nesse contexto, não há reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao writ, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. V. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95”. (Acórdão 1811670, 07021275820238079000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo interno contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, por entender não existir qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandamus. 3. No corpo do processo n. 0710166-70.2022.8.07.0014, o Juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão de lançamento de cobranças na fatura do cartão de crédito da ora impetrante, em razão de fraude bancária. Ocorre que a decisão liminar naqueles autos não foi cumprida a tempo e modo pela contraparte, o que levou a impetrante a realizar um depósito de quantia por ela devida de forma incontroversa, de modo a evitar a cobrança de juros. O juízo, por decisão, destacou a impossibilidade de consignação em pagamento nos Juizados Especiais, procedimento este supostamente incompatível com o rito sumaríssimo, determinando, se assim desejasse, o pagamento da fatura e posterior solicitação de reembolso, daí decorrendo a impetração do presente remédio constitucional contra o referido ato judicial. 4. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. 5. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico, isso porque, ainda que haja jurisprudência validando a consignação em pagamento incidental no âmbito dos Juizados Especiais, para obstar a mora, tal entendimento é minoritário, bem como não é vinculante. Ademais, o Código de Processo Civil (arts. 539 a 549) estatuiu um procedimento especial para a consignação em pagamento, com regramento próprio, que, à primeira vista, deve ser seguido. Nesse compasso, há fundamentação legal que embase a decisão objurgada, não se caracterizando qualquer teratologia na espécie. Dessa maneira, não há que se falar em direito líquido e certo, atestável de pronto, da impetrante em ver cassada a decisão lançada naqueles autos, devendo, por seu turno, ser mantida a decisão de indeferimento da petição do mandado de segurança. 6. Agravo conhecido e não provido”. (Acórdão 1681906, 07022379120228079000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator